Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713745-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDA DE TARSO ANDRADE, EDSON DE SOUSA ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0708232-08.2025.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade para determinar a suspensão imediata dos leilões designados referentes ao imóvel objeto da lide (id 230162615 dos autos originários). Banco Santander (Brasil) S.A. alega, em síntese, que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade foram devidamente intimados para purgar a mora, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Sustenta que a propriedade do imóvel consolidou-se em seu favor em 18.2.2025. O agravo de instrumento foi interposto acompanhado de documentação (id 70640459). A análise perfunctória dos autos revela que as alegações e a documentação supracitadas não foram apresentadas previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Banco Santander (Brasil) S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator